Tribunal: TJES
Processo: 5002876-91.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002876-91.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERLIANE CARDOSO LEITE GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002876-91.2022.8.08.0026

RECTE.: PERLIANE CARDOSO LEITE GOMES

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGRESSÃO PERPETRADA POR POLICIAL MILITAR. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Perliane Cardoso Leite Gomes em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo a requerente que em 26/06/2022, durante um show realizado na cidade de Piúma-ES da dupla Munhoz e Mariano, foi gravemente agredida por um policial militar. Busca, assim, indenização a título de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 6388398, informando que durante a apresentação o show foi interrompido por uma briga envolvendo o irmão da autora. Com a chegada dos policiais, a mesma reagiu de forma agressiva e o Cabo Aguilar usou o cassetete para afastar a requerente, sendo típico caso de legítima defesa. A autora ofertou RI no ID 6388453, com pedido de assistência judiciária, sendo as contrarrazões ofertadas no ID 6388457.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. É sabido que a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo estes pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. No caso em tela, em que pese o esforço da autora em tentar imputar o ocorrido ao Estado (e, consequentemente, ao Cabo Aguilar), é certo que ficou demonstrado que a atuação do referido agente se deu em legítima defesa. Em sindicância realizada pela Polícia Militar, por meio da Portaria nº 0377/2022 – SPAJM – 10ª CIA. IND, chegou-se à conclusão que
“salvo melhor juízo, verifica-se que a violência praticada foi desenvolvida com respeito aos princípios orientadores da atividade policial, sendo ela necessária e proporcional, restando comprovado que não houve excessos e, por final, a conduta do CB Aguilar apesar de criminosa, respalda-se pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal”
(ID 6388422 - Pág. 4), sendo que posteriormente o MP pugnou pelo arquivamento da sindicância correcional, ante a inexistência de qualquer transgressão disciplinar e/ou crime militar (ID 6388400). Observa-se, dos autos, que de fato a autora foi vítima de lesão corporal, no entanto, ficou caracterizado que a atuação se deu por estrito cumprimento do dever legal do agente público (CB Aguilar), o que afasta, consequentemente, o nexo de causalidade e o dever indenizatório. De mais a mais, não há nada nos autos que corrobore a versão da autora acerca da dinâmica dos fatos, onde esta alega que fora agredida de forma gratuita pela policia militar durante o show, que contrasta totalmente com o que restou apurado em sindicância. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)